Tribunal: TJDFT
Processo: 0741914-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. FINALISMO APROFUNDADO. CONTRATO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL. VULNERABILIDADE NO CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÕNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor-CDC a determinado suporte fático requer, em regra, a configuração de vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, conforme conceitos previstos nos arts. 2o, 3o, 17 e 29, da Lei 8.078/90.
2. A incidência do CDC com relação a duas pessoas jurídicas que atuam no mercado de consumo deve ser resolvida pelo finalismo aprofundado (também conhecida como finalismo mitigado), ou seja, pela análise, no caso concreto, da vulnerabilidade da pessoa jurídica adquirente do produto ou do serviço.
3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolve pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. Relação de consumo caracterizada.
4. O CDC autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII). Cuida-se de inversão ope judicis do ônus da prova, ou seja, não basta haver relação de consumo: o juiz deve analisar, na hipótese, se estão presentes os pressupostos específicos (hipossuficiência e verossimilhança).
5. Todo consumidor é, por definição, vulnerável (art. 4o, I, do CDC), o que significa fragilidade nas relações estabelecidas no âmbito do mercado de consumo. A vulnerabilidade pode ser fática (econômica), jurídica e técnica (informacional). A vulnerabilidade não se confunde com hipossuficiência, a qual se traduz na dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir). A hipossuficiência enseja a inversão do ônus da prova quando há, também, verossimilhança das alegações do consumidor.
6. No caso, há verossimilhança das alegações do autor de que houve falha no serviço de manutenção/fornecimento prestado pela ré. Por outo lado, também presente a hipossuficiência no sentido de que, ainda que o autor atue no ramo da estética e utilize a máquina fornecida pela ré, ao comparar a estrutura das duas empresas, percebe-se que a ré possui melhores condições técnicas de comprovar a (in)existência de vício na máquina.
7. Em outros termos, a ré, no âmbito processual, detém maior facilidade para demonstrar que o produto por ela fornecido possuía todas as qualidades e funcionalidades esperadas, o que enseja a inversão do ônus da prova.
8. Recurso conhecido e não provido.